Tribunal: TJPA
Processo: 0800265-77.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800265-77.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA DAS GRACAS NEVES MORAIS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800265-77.2020.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS NEVES MORAIS.

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP178033-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Maria das Graças Neves Morais contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível apenas para fixar indenização por danos morais em R$ 300,00 (trezentos reais), em ação declaratória de nulidade de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização.

2. O recurso objetiva a majoração do valor indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais). Noticiado o óbito da agravante, foi deferida a sucessão processual pelos herdeiros habilitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em debate consiste em saber se o valor de R$ 300,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto e da multiplicidade de ações ajuizadas pela autora contra a mesma instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, conforme a Súmula nº 479 do STJ, impondo o dever de indenizar em casos de fraude não comprovadamente imputável ao consumidor.

5. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da condenação, além de evitar o enriquecimento sem causa.

6. Constatada a existência de 11 ações similares ajuizadas pela autora contra o mesmo banco, somando indenizações já fixadas em R$ 17.000,00, e tendo o valor do contrato discutido importância de apenas R$ 229,95, mantém-se o quantum de R$ 300,00 como adequado e suficiente à reparação do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O valor da indenização por danos morais deve observar as peculiaridades do caso concreto, podendo ser mantido em patamar módico quando comprovada a multiplicidade de ações idênticas ajuizadas pelo mesmo consumidor, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

2. É legítima a fixação de indenização por dano moral em valor reduzido quando proporcional ao dano e às circunstâncias do caso, especialmente em hipóteses de repetição de litígios de igual natureza.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 526.299/PR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 05/02/2009; STJ, Súmula nº 479.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e quatro (24) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800265-77.2020.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

AGRAVANTE:
MARIA DAS GRACAS NEVES MORAIS.

ADVOGADO:
HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP178033-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DAS GRACAS NEVES MORAIS
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci de seu apelo e lhe dei provimento.

A recorrente se insurge com o valor da indenização por danos morais, fixada em R$ 300,00 (trezentos), requerendo seja majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

À ID 28162711 e seguintes foi noticiado o óbito da parte agravante e requerida a sucessão processual pelos herdeiros.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Maria das Graças Neves Morais contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível apenas para fixar indenização por danos morais em R$ 300,00 (trezentos reais), em ação declaratória de nulidade de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização.

2. O recurso objetiva a majoração do valor indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais). Noticiado o óbito da agravante, foi deferida a sucessão processual pelos herdeiros habilitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em debate consiste em saber se o valor de R$ 300,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto e da multiplicidade de ações ajuizadas pela autora contra a mesma instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, conforme a Súmula nº 479 do STJ, impondo o dever de indenizar em casos de fraude não comprovadamente imputável ao consumidor.

5. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da condenação, além de evitar o enriquecimento sem causa.

6. Constatada a existência de 11 ações similares ajuizadas pela autora contra o mesmo banco, somando indenizações já fixadas em R$ 17.000,00, e tendo o valor do contrato discutido importância de apenas R$ 229,95, mantém-se o quantum de R$ 300,00 como adequado e suficiente à reparação do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O valor da indenização por danos morais deve observar as peculiaridades do caso concreto, podendo ser mantido em patamar módico quando comprovada a multiplicidade de ações idênticas ajuizadas pelo mesmo consumidor, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

2. É legítima a fixação de indenização por dano moral em valor reduzido quando proporcional ao dano e às circunstâncias do caso, especialmente em hipóteses de repetição de litígios de igual natureza.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 526.299/PR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 05/02/2009; STJ, Súmula nº 479.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Inicialmente, defiro a sucessão processual da agravante pelos herdeiros que se habilitaram nos autos.

Avançando, o valor da indenização por danos morais não deve ser majorado, pois fixado de acordo com a realidade dos autos.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, nos presentes autos termos uma obrigação principal no valor de R$ 229,95 (duzentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos) e se passaram quase 05 anos desde o primeiro desconto questionado até o ajuizamento da ação (EREsp nº 526.299/PR, Corte Especial, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5/2/2009). Ademais, na fixação do quantum deve ser levado em consideração também o fato de que a autora ter proposto o total de 11 ações contra a mesma instituição financeira aqui agravada, questionando empréstimos/descontos, estando 04 delas em fase de cumprimento de sentença, as quais somam em danos morais o valor originário de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

Dito isto, evitar o enriquecimento ilícito da parte agravante, entendo ser adequado ao caso o importe de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de indenização por danos morais, considerando toda a realidade dos autos e a multiplicidade de ações.

Sobre o assunto, destaco:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTIPLAS AÇÕES. QUANTUM FIXADO EM R$ 300,00. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(0801298-05.2020.8.14.0009, Relatora Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Primeira Turma de Direito Privado, julgado em 08/05/2024)

Desta forma, nada há o que se reformar na decisão agravada.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto
.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025